Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737397-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: LUDUVINA SANTOS ROCCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo n. 0001289-35.1992.8.07.0015), em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, nos seguintes termos (ID 104834252 dos autos de origem): Trata-se de impugnação do INSS aos cálculos apresentados pelo INSS no ID 92093709, alegando, em síntese, erro no valor da RMI do benefício acidentário, bem como que não houve intimação para o cumprimento da obrigação de fazer. Intimado, o exequente requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. De fato, não assiste razão ao INSS. É certo que as partes já discutiram o valor da base de cálculo do benefício acidentário quando da análise dos embargos de pré-executividade de ID 3974133 apresentados pelo INSS e dos embargos à execução distribuídos pelo INSS sob o n. 2006.01.1.012748. Portanto, não há que se discutir novamente o valor da RMI do benefício acidentário. Por fim, é certo que não há que se falar em cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que o beneficiário já faleceu, não sendo mais devido o benefício acidentário mas apenas os valores devidos e não pagos. Isto posto, rejeito a impugnação do INSS de ID 97309878 e homologo os cálculos no valor apurado no documento de ID 92093709 (principal + honorários advocatícios), para pagamento na forma de PRECATÓRIO. Intimem-se. Sem impugnação, expeça-se Requisição de Precatório no montante indicado. Após, intimem-se as partes, no prazo de 02 (dois) dias, para ciência do documento expedido. Em seguida, aguarde-se a satisfação do crédito. Em suas razões recursais, afirma o agravante, em suma, que, ao contrário do entendimento esposado pelo julgador a quo, não pretende discutir o valor da base do cálculo do benefício previdenciário, mas, sim, o fato de que o cumprimento da obrigação de fazer deveria ter sido homologado previamente à obrigação de pagar. Nesse sentido, argumenta que a própria exequente trouxe aos autos o suposto não cumprimento da obrigação de fazer, ao alegar que o INSS, até o momento, não teria atualizado o valor do benefício, o que ensejaria o pagamento de diferenças a partir de outubro de 2005 em diante. Acrescenta que “os cálculos de honorários advocatícios foram fixados pela contadoria em 12%, atendendo ao pedido do exequente, que insiste nesta porcentagem, alegando que esta teria sido arbitrada nos embargos à execução de número 0012748-85.2006.8.07.0001. Entretanto, os autos deste processo são físicos, conforme consulta processual em anexo, e não foram integralmente juntados nestes autos, o que impossibilita aferir-se a correção da verba honorária, uma vez que as decisões anexadas nos autos em referência mantém a condenação em 10%, a exemplo do ID 51696376 (fls. 12) e 51697481 (decisão do STJ que não se manifesta sobre o pedido do exequente a respeito de violação de coisa julgada ao se determinar a exclusão do acréscimo de 2% à verba honorária, mantendo a decisão anterior de ID 51696376).” Defende, pois, a reforma da decisão que homologou os cálculos da contadoria, abrindo-se prazo ao INSS para impugnação dos cálculos após a homologação do cumprimento da obrigação de fazer. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a cassação da decisão agravada, que não conheceu a impugnação oferecida e determinou o prosseguimento da execução pelo valor integral do débito. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão recorrida, nos termos acima expendidos. Recurso isento de preparo (CPC, art. 1.007, §1o). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, não há que se falar em cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos. Compulsando os autos de origem (IDs 3974082 e 3974125), observa-se que Giovanni Maria Rocca propôs ação acidentária em face do INSS visando à concessão de aposentadoria por invalidez. Percorrido o itinerário processual, o INSS foi condenado ao pagamento do benefício aposentadoria por invalidez acidentária desde 01/04/1992, ou seja, desde a conversão do benefício auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária, cuja Renda Mensal da Inicial (RMI) da aposentadoria deveria representar o patamar de 100% do SC (salário contribuição) então vigente em 04/1992. Verifica-se, ainda, que no curso do cumprimento de sentença foi noticiado o óbito do autor, o que se deu em 07/07/2009 (ID 51696931 – p. 2), sendo o falecido substituído processualmente por sua esposa Luduvina Santos Rocca, ora agravada, conforme decisão de ID 64023670. Ocorre que ao ID 73989457, peticionou a exequente, ora agravada, informando que, a partir de 10/2005, o INSS não teria pagado o benefício em seu patamar correto, defendendo, pois, a necessidade de complementação do cálculo de ID 68857742, para fazer constar também o período de 01/10/2005 a 07/07/2009. Nesse cenário, acertada a decisão agravada ao consignar que “não há que se falar em cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que o beneficiário já faleceu, não sendo mais devido o benefício acidentário mas apenas os valores devidos e não pagos.” Sobreveio, então, parecer da Contadoria Judicial retificando os cálculos de ID 68857742, de modo a contemplar também o período de 01/10/2005 a 07/07/2009, conforme planilhas anexas (IDs 92093708, 92093709 e 92093710). Intimadas as partes, a agravada concordou com os cálculos de atualização (ID 94642754), pugnando pela expedição dos respectivos precatórios e/ou requisições de pequeno valor, enquanto o agravante requereu a intimação da exequente “para se manifestar sobre a RMI, nos termos do ofício em anexo, para posterior homologação do cumprimento de obrigação de fazer, a fim de que seja iniciado o cumprimento da obrigação de pagar.” (ID 102438946). Ora, o agravante não se manifestou sobre os cálculos da contadoria, tampouco apresentou nova planilha, contrariando, pois, a determinação judicial de ID 97638956 ao defender a intimação da agravada para se manifestar sobre a RMI, o que ensejou a decisão agravada. Com efeito, nesse particular, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, ao menos nesse juízo de cognição sumária, assiste razão ao agravante ao questionar o percentual de 12% a título de honorários advocatícios. Veja-se que em sede de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, o embargado/apelante, Giovanni Rocca, assim aduziu: (...) A seu turno, sustenta o embargado, Giovanni Rocca, em suas razões de apelação às fls.382/388, não serem os embargos à execução a via adequada para rediscutir a demanda. Ressalta que qualquer interpretação diversa do julgado exeqüendo ofende a coisa julgada, resguardada no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse aspecto, ressalta que foi estipulada a correção do valor do benefício com base no salário mínimo até a entrada em vigor da Lei no 8.213/91, o que não fora observado na r. sentença hostilizada. Por fim, esclarece que a execução de 12% (doze por cento), a título de honorários advocatícios, refere-se à soma de 2% dos primeiros embargos opostos com os 10% da ação principal, devendo, pois, ser mantido. Dessa foram, requer seja mantido o critério de correção e o percentual de honorários estipulados na execução. (grifo nosso) (ID 51696376 dos autos de origem – relatório do acórdão 341.486) O e. Relator, por sua vez, negou provimento ao recurso, apresentando, quanto ao ponto, os seguintes fundamentos: (...) Quanto ao pedido de alteração dos honorários advocatícios, novamente sem razão o Embargado, pois o aludido julgado é expresso ao fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, razão pela qual não procede a interpretação extensiva para o acréscimo de 2% (dois por cento), ante a manifesta incompatibilidade. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações e ao reexame necessário, mantendo-se indene a r. sentença hostilizada. É o meu voto. (grifos do original) (ID 51696376 dos autos de origem – voto condutor do acórdão 341.486) Registre-se que sobreveio a oposição de embargos de declaração, bem como a interposição de recursos especial e extraordinário, não sendo possível localizar qualquer decisão alterando o percentual dos honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da condenação. De fato, consoante bem anotado pelo recorrente, os documentos constantes dos autos não permitem aferir se a verba honorária esta correta ou não. Nesse contexto, considerando que o magistrado a quo não se manifestou sobre o ponto, e que esta Relatoria não localizou a fixação de honorários advocatícios no percentual de 12% sobre o valor da condenação, revela-se adequada a suspensão da decisão agravada, a fim de que a questão possa ser dirimida por ocasião do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, requisitando-lhe informações quanto à decisão que alterou os honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, indicando o ID correspondente. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora